Tribunal: TJDFT
Processo: 0735690-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735690-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS GARCIA COELHO JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Luiz Carlos Garcia Coelho Júnior pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em análise de pedido de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade das CDAs n. 50158213718, 50158213726, 50162247761, 50162247770, 50162247788, 50168424339 e 50174377657, de modo a permitir a expedição de certidão de regularidade fiscal em favor do autor. A antecipação da tutela recursal foi deferida pela decisão de ID no 30832370. O agravante peticionou em ID no 35537611, informando que o Distrito Federal até então não cumpriu a decisão judicial proferida, o que lhe vem causando diversos prejuízos. É o relato do necessário. Os documentos juntados 35537611 e 35537612 informam o efetivo descumprimento da ordem judicial. Além disso, tratando-se de situação de emergência, há de se acolher o pedido formulado pelo agravante. Dessa forma, intimo o Distrito Federal para que cumpra a determinação judicial, qual seja, a suspensão da exigibilidade das CDAs n. 50158213718, 50158213726, 50162247761, 50162247770, 50162247788, 50168424339 e 50174377657, permitindo, por conseguinte, a expedição da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, no prazo de quarenta e oito horas (48h), sob pena de multa-diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Publique-se. Brasília, DF, em 31 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator